Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VIA INADEQUADA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTAL PERIFÉRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. TRATAMENTO NA MODALIDADE AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA NA REDE CREDENCIADA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inviável a formulação de pedido a respeito de recebimento de tutela de urgência na própria petição recursal, por inadequação da via eleita.
2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a realização da perícia nos documentos apresentados pelo réu.
3. A relação jurídico-material que envolve as partes não se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a operadora de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. O cerne da questão é a modalidade do serviço oferecida pela rede credenciada, que é a modalidade home care e não a modalidade ambulatorial conforme prescrição médica. 4.1. Em função de ser uma pessoa idosa e da sua condição física, o médico que faz o seu acompanhamento prescreveu o tratamento ambulatorial, por 90 dias, de Nutrição Parenteral Periférica (NPP).
5. A parte requerente comprovou que as clínicas credenciadas indicadas pela requerida, não realizam o tratamento recomendado pelo médico nas condições previstas, ou seja, ambulatorial, o que foi confirmado pela ré em sua contestação e pelos prints de telas contendo respostas dos referidos hospitais. 5.1. Verifica-se, então, que as informações são destoantes daquelas trazidas pelo apelado em sua narrativa dos autos, o que torna inviável a utilização da rede credenciada, uma vez que não oferece o serviço adequado à prescrição recebida pela autora.
6. A saúde é um bem jurídico protegido pelo Estado. Quando um particular assume a responsabilidade sobre esse bem, ele deve também assumir as obrigações e responsabilidades pelas necessidades emergentes dessa proteção, como é o caso dos autos.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.